Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0720302-76.2019.8.07.0000 AI Agravante BANCO DO BRASIL S.A Agravados JOSÉ EVILÁCIO SOBREIRA DIAS T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA VANESSA GUENA ESPINHA DIAS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do artigo 948 Código de Processo Civil, por ter sido arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 36 da Lei n° 13.869/2019, intimem-se os Agravados para que se manifestem, no prazo de cinco dias. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora